Tribunal: TJDFT
Processo: 0711852-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROPOSITURA ALEATÓRIA. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. LEI No 14.879/2024. INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão que declarou a incompetência do Juízo e determinou a remessa dos autos para o foro do domicílio do agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o agravante pode eleger o foro da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para processar e julgar ação em que discute dívidas cobradas pela Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 14.879/2024 alterou o Código de Processo Civil para estabelecer que a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação e que a propositura de ação em foro aleatório constitui prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício.
4. O art. 63, § 5o, do Código de Processo Civil, acrescentado pela Lei no 14.879/2024, considera abusiva a propositura de ação em foro sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda. A escolha aleatória de foro justifica a declinação da competência pelo juiz de ofício.
5. O Superior Tribunal de Justiça adotou o entendimento de que as novas regras introduzidas no art. 63, §§ 1o e 5o, do Código de Processo Civil poderão ser aplicadas apenas aos processos que foram iniciados após a vigência da Lei no 14.879/2024, como é o caso dos autos.
6. A escolha do foro pelo consumidor nas ações propostas por ele não poderá ser aleatória e sem justificativa plausível, sob pena de violação ao princípio do juiz natural.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A escolha aleatória do foro configura abuso de direito. É necessário que as partes tenham relação com o foro escolhido.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVII e LIII; CPC, arts. 53, III, a e b, 63, §§ 1o e 5o, 75, § 1o, 79, 80; LINDB, art. 5o; Lei no 14.879/2024; CC, art. 187; CDC, art. 101, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, CC 206.933, Rel.a Min.a Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 6.2.2025; TJDFT, AI 0727908-82.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, j. 25.9.2024; TJDFT, AI 0742454-45.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, Rel. Designado Arquibaldo Carneiro Portela, Sexta Turma Cível, j. 18.12.2024.